Tribunal: TJMT
Processo: 1018166-37.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018166-37.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGNALDO DE BRITO ALVES - CPF: 909.347.331-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada pelo consumidor com o objetivo de declarar abusivas as cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas bancárias (registro do contrato e avaliação do bem). O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade das cláusulas e dos encargos contratados. Inconformada, a parte autora interpõe apelação pleiteando a revisão do contrato e a limitação dos juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos por excederem a taxa média de mercado; (ii) verificar se a capitalização de juros é válida diante da previsão contratual; e (iii) examinar a legalidade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei da Usura (Decreto 22.626/1933), conforme entendimento da Súmula nº 596/STF, sendo legítima a taxa contratada quando não demonstrada sua discrepância em relação à média de mercado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo), fixou o entendimento de que os juros remuneratórios somente podem ser revistos em situações excepcionais, quando comprovada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando a mera superação de 12% ao ano.

No caso concreto, os juros pactuados (1,86% ao mês) estão abaixo da média de mercado à época da contratação, inexistindo prova de onerosidade excessiva ou abusividade.

Quanto à capitalização de juros, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.388.972/SC (repetitivo), assentou que a cobrança é permitida apenas quando houver pactuação expressa. Constatada cláusula contratual prevendo capitalização diária, é válida a cobrança.

A tarifa de registro do contrato é lícita quando expressamente pactuada e efetivamente prestado o serviço, conforme orientação do STJ no Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP). No caso, o registro da alienação fiduciária foi comprovadamente realizado junto ao órgão competente, sendo legítima a cobrança.

A tarifa de avaliação do bem encontra respaldo na Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e é válida quando o serviço é efetivamente prestado e seu valor não se mostra abusivo, como na hipótese dos autos.

Não comprovada a existência de cláusula abusiva, de vício de consentimento ou de ausência de contraprestação, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AGNALDO DE BRITO ALVES
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Restituição do Indébito n. 1018166-37.2024.8.11.0003, movida em face do
ITAU UNIBANCO S.A.
, julgou improcedente ação.

Em suas razões de ID 318152872 a parte apelante aduz, em síntese que “
os contratos devem preencher os requisitos objetivos e subjetivos, bem como, devem obediência aos princípios gerais do direito sendo uma fonte indireta no ordenamento jurídico, pois auxiliam na compreensão do contrato e na elaboração, oferecendo segurança às partes”.

Sustenta que
“a ordem Constitucional, fundamentalmente prevê o equilíbrio e a servidão “aos interesses da coletividade”, o que vai totalmente de encontro com a atual jurisprudência que permite a livre contratação, mesmo se tratando, claramente, de contrato de adesão, o que só torna mais perverso tais entendimentos”.

Argumenta que,
“Quando não limitadas ao patamar de 12% ao ano, como anteriormente previsto da Constituição Federal, ou mesmo ao limite em atenção ao referido decreto 22.626/33, o qual limita, de forma taxativa, a contratação de juros superior ao dobro do patamar estabelecido no art. 1062 do Código Civil/16, haja vista que, de fato, o Presidente da República possui poderes para formalizar Decreto pertinente a finanças e sistema financeiro.”.

Defende que
“a capitalização dos juros é informada no negócio jurídico entabulado entre as partes, deve vir estipulando o percentual, o que não foi informado pela empresa Ré, sendo um direito básico do consumidor, previsto no artigo 6, inc. III e artigos 46 e 52, inc. II do CDC.”.

Deste modo, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando totalmente procedente a ação.

Contrarrazões no id. 318152874, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio da qual a parte recorrente alega que há cobrança de juros e taxas abusivas.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedente demanda, reconhecendo a regularidade das cláusulas contratuais e, por isso, inconformado, a parte autora, ora apelante, insurge-se, requerendo a procedência dos pedidos para que sejam reconhecidos como abusivos os juros remuneratórios.

Pois bem.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados estão abaixo daquele pactuado, conforme muito bem elucidado pelo Juízo
a quo
, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada. É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis nº 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante nº 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

É regra. A taxa de juros cobrada deve obedecer fielmente a que foi contratada. Todavia, mostra-se cabível a revisão contratual, com mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas.

E, segundo orientação jurisprudencial positivada do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a revisão dos juros remuneratórios que superam substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação. (...)

É de bom alvitre salientar que, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

De maneira que, não basta a parte vir a juízo e asseverar que há abusividade, mister se faz que comprove efetivamente no que consiste àquele ato, sob pena de insegurança jurídica.

Os documentos centrados no processo pela parte requerida traz a taxa mensal de juros no importe de 1,86% ao mês, portanto, não há que se falar em cobrança abusiva.

Diga-se, a parte autora tinha conhecimento dos encargos, dizer agora que fora enganada é prático, porém, seu descaso para os fatos quando da contratação não o socorre.

Ademais, não demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva.

Destarte, entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal nos contratos bancários, consistente na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente prevista. Se detectada a abusividade do percentual contratado, em paralelo às taxas médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo Poder Judiciário.

Repise-se que meu entendimento acerca da capitalização mensal de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73 (RE nº 973.827-RS): 1 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/00, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. 2 - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso específico do contrato de crédito bancário, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor.

Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito.

Em arremate, há que se dizer em conformidade com a Súmula nº 382, do Superior Tribunal de Justiça, a simples contratação de juros acima de 12% ao ano, por si, não implica prática abusiva.

Ademais, não há limitação legal à cobrança das taxas de juros pelas instituições financeiras, sendo que, no caso do cartão de crédito, diante da facilidade de acesso ao crédito pelo consumidor, é consequência lógica que as taxas de juros remuneratórios sejam diferenciadas.”
(id. 318152869).

Portanto, não merece amparo a pretensão da parte apelante de limitar os juros remuneratórios mensais pactuados, por estarem de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, mantenho a sentença por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Em relação a capitalização de juros, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido, é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula nº 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial nº 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]”
(STJ. REsp nº 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, consta no contrato de ID 318152380, indicação expressa prevendo a incidência da capitalização diária de juros, o que autoriza a cobrança do encargo.

Insurge ainda contra a cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, não merece guarida.

A alegação de que se trata de custo inerente à atividade empresarial do credor e, portanto, não passível de repasse ao consumidor, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tampouco encontra amparo em norma de ordem pública que imponha vedação à prática.

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros, dentre as quais se insere o registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. nº.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifo nosso)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia
- “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
- reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em 18/01/2021 entre o apelante e a instituição financeira recorrida, tratando-se de relação de consumo.

Constata-se, ainda, que a tarifa e o respectivo valor foi expressamente discriminado no quadro resumo da cédula de crédito bancário, no campo destinado aos serviços contratados, bem como que o contrato foi firmado com cláusula de alienação fiduciária, a qual exige, nos termos da Resolução CONTRAN nº 689/2017, a efetiva averbação junto ao DETRAN para surtir efeitos contra terceiros.

E, sobretudo, o autor não questiona ter havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide.

Ademais, o argumento de que o encargo aproveitaria apenas ao credor não resiste à análise sistêmica da relação jurídica, pois o registro da garantia igualmente resguarda o consumidor, conferindo segurança jurídica à propriedade resolúvel e afastando riscos de disputa possessória com terceiros.

Dessa forma, ausente qualquer demonstração de vício de consentimento ou de ausência de contraprestação efetiva, bem como havendo previsão expressa contratual e ausência de prova de ilicitude, deve-se reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de registro, afastando-se a tese de abusividade suscitada pelo apelante.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 570,00, também não assiste razão ao apelante.

A cobrança da tarifa de avaliação de bens está amparada pela Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Trata-se de tarifa relativa à vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária - serviço indispensável para mensuração do valor do bem e análise da viabilidade da operação, inclusive para efeitos de cálculo da garantia real.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E
TARIFA DE AVALIAÇÃO – VÁLIDAS
- TAXAS SERVIÇOS DE TERCEIRO – REGISTRO DE GRAVAME - IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.
(...)” (Ap 138348/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (grifo nosso)

No presente caso, a tarifa encontra-se descrita com clareza no contrato, no campo reservado aos encargos incidentes; o autor não nega a avaliação do veículo e não há qualquer indício de que o valor cobrado seja abusivo ou não tenha sido efetivamente utilizado para a finalidade contratada.

A argumentação genérica quanto à compatibilidade do valor com o custo real do serviço não é acompanhada de qualquer prova ou estimativa técnica, e a alegação de que o serviço seria do interesse exclusivo da instituição financeira desconsidera a bilateralidade da garantia fiduciária, que igualmente protege o consumidor.

Assim, entende-se que a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem é lícita e está respaldada por cláusula contratual expressa, não sendo abusiva na ausência de prova de desproporcionalidade ou de não prestação do serviço.

Desse modo, escorreita a sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15%, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026